Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-86.2021.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso dos autos.
3. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego. 3.1. No caso, como não houve efetiva comprovação pela Defesa de que o artefato utilizado pelo réu se tratava de simulacro, ônus do qual não se desincumbiu de demonstrar nos autos, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, prevalece a tese da acusação de que foi empregada arma de fogo real, conforme demonstrado pelas imagens das câmeras de segurança.
4. Suficientemente comprovado o emprego de arma de fogo pela versão das vítimas, pelas fotos constantes do Relatório Policial e pelas imagens das câmeras de segurança, inviável a pretensão de afastamento dessa majorante, com base na tese de dúvida em relação ao seu emprego no roubo.
5. Recurso conhecido e desprovido.